Tribunal: TJMT
Processo: 0012365-75.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA – RESGATE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE E ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA – REJEITADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA NA RESTITUÇÃO DOS VALORES – INCIDE A PARTIR DA DATA DO SINISTRO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELA RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO DO RESGATE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SUCUMBÊNCIA MANTIDA – AUTORA DECAIU DE PARTE MÍNIMA - RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012365-75.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SOUZA - CPF: 396.261.481-87 (EMBARGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0009-55 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0009-55 (EMBARGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SOUZA - CPF: 396.261.481-87 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0012365-75.2015.8.11.0003

EMBARGANTE: ICATU SEGUROS S.A.

EMBARGADO: MARIA DE FÁTIMA SOUZA.

Processo na origem: 12365-75.2015.8.11.0003 - Cód: 794991

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ICATU SEGUROS S.A.
, de acórdão que
negou provimento
ao apelo, assim ementado (Id. 25084952):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA – RESGATE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE E ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA – REJEITADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA NA RESTITUÇÃO DOS VALORES – INCIDE A PARTIR DA DATA DO SINISTRO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELA RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO DO RESGATE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SUCUMBÊNCIA MANTIDA – AUTORA DECAIU DE PARTE MÍNIMA - RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira, que agiu como estipulante e corretora da seguradora, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda na qual se busca o resgate do plano de previdência, em solidariedade com a seguradora, porquanto participou da relação jurídica entre a seguradora e a sua cliente tomadora do seguro.

A autora demonstrou ser a única herdeira da segurada, logo é parte legítima para figurar no polo ativo.

A restituição da reserva do plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena (Súmula 289/STJ), pelo índice arbitrado, de modo que possa recompor a efetiva desvalorização da moeda, desde a data do sinistro.

A recusa indevida ao pagamento do prêmio contratado caracteriza o dano moral indenizável.

Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixado de forma razoável.

Hão que ser mantidos os ônus de sucumbência, porquanto a autora decaiu de parte mínima do pedido formulado na inicial (art. 86, parágrafo único, do CPC).

O embargante alega que o acórdão foi omisso, porque incorreu em erro ao fixar o termo inicial para incidência da correção monetária a data do acidente, bem como incorreu em desacerto manter a indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 15100488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020